Tribunal: TJDFT
Processo: 0721393-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721393-65.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ODORICO GONCALVES BARBOSA RECORRIDO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Correção monetária e juros cujos índices não foram estabelecidos no titulo judicial. Aplicação isolada da taxa Selic, que também incide nas indenizações de direito privado, em substituição aos encargos (correção pelo INPC mais juros mensais de 1%) estabelecidos na decisão agravada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o e 161, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que a taxa SELIC não se revela adequada para ser utilizada com fins de correção monetária e os juros de mora nas dívidas civis. Defende que a taxa a incidir sobre o débito deve ser aquela prevista no artigo 161 do CTN. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009